Tribunal: TJDFT
Processo: 0006032-06.2015.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DO MÚTUO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CULPOSO. QUALIFICAÇÃO. PARCELAS A SEREM UTILIZADAS NO MANEJO DA AÇÃO. REPASSE PELO CONTRATANTE. ABSORÇÃO PELA CONTRADA. PRETENSÃO REVISIONAL. AVIAMENTO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE/MUTUÁRIO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO. EFEITO. CONTRAPRESTAÇÃO. ADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, I). CONTRATO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO QUALIFICADO. VALORES VERTIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DA CONTRATADA. CARACTERIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DO CONTRATANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Concertado contrato de prestação de serviços, via do qual a contratada obrigara-se a promover, em nome do contratante, ação de revisão de contrato bancário, consignando em juízo as parcelas correspondentes, que lhe seriam repassadas pelo contratante, a inexistência da prestação convencionada encerra inadimplemento culposo, determinando a resolução do negócio e condenação da prestadora de serviços a repetir, em dobro, o que lhe fora destinado diante do inadimplemento em que incidira e da sua evidente má-fé em reter o que lhe fora repassado, ocasionando, inclusive, a qualificação da mora do contratante e a resolução do contrato bancário cuja revisão integrara o objeto do contrato que ajustaram.
2. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, evidenciada a subsistência de inadimplemento contratual culposo ou ilícito absoluto, evidenciando a gênese da pretensão indenizatória, resta demonstrada a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória - ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
3. Ressoando incontroverso o inadimplemento culposo da empresa prestadora de serviços, que, ao deixar de adimplir o convencionado, retendo as parcelas que lhe foram repassadas pelo contratante para serem consignadas em juízo no curso da ação que deveria promover em nome dele, ensejara a resolução do contrato bancário objeto da prestação ante a qualificação da mora do consumidor/contratante, o fato, a par de determinar a resolução do negócio contratual, a repetição das parcelas indevidamente retidas, em dobro, irradia dano moral ao lesado, pois restara qualificado como inadimplente, experimentando mácula em sua credibilidade, e vira o contrato que concertara visando a aquisição dum veículo automotor ser resolvido com base na mora provocada pela contratada, o que refoge os parâmetros inerentes ao seu simples inadimplemento contratual.
4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.